Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015473-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.273.231-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GRASIELLA AMANDA FEITOSA - CPF: 045.294.141-59 (ADVOGADO), GABRIELA CRISTINA FEITOSA SCHINOCA - CPF: 038.702.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGADA OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Nintedanibe
a paciente com fibrose pulmonar idiopática, mesmo não sendo incorporado ao SUS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que fundamentou o direito ao fornecimento do medicamento
Nintedanibe
pelo Estado, não incorporado ao SU
S, mas necessário ao tratamento do paciente
.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não foi omisso, pois observou a tese do Tema 106 do STJ, destacando a imprescindibilidade e urgência do tratamento, além da incapacidade financeira do requerente.

4. Os embargos de declaração não constituem
meio adequado
para rediscutir o mérito da decisão ou buscar efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir
omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não se verifica no caso.
"

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/12/2017; STJ,
AREsp
1.551.878, Rel. Min.
Assusete
Magalhães.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
, por conseguinte, manteve a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer n.
1010219-29.2024.8.11.0003
,
para determinar que o
ente estatal
, juntamente com o
Município de Rondonópolis (MT)
,

forneça
no prazo de 10 (dez) dias
o medicamento
Nintedanibe
,
até a progressão da doença Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e na quantidade prescrita pelo médico especialista
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso
quanto
ao fato de o medicamento pleiteado
não
ser
recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC
; a não observância ao Enunciado 103 do CNJ; a não manifestação quanto
a

ausência de urgência, conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico - NAT
, bem como
ausente manifestação concreta sobre a capacidade financeira da parte autora, ora embargada.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de afastar a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso no Id.
238341667
, em que rebate as alegações e pugna pelo não provimento do recurso e condenação do embargante na multa disposta nos artigos 80, inciso VII e 1.026, ambos do CPC
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em desfavor de
ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS
, por conseguinte, manteve a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer n.
1010219-29.2024.8.11.0003
,
para determinar que o
ente estatal
, juntamente com o
Município de Rondonópolis (MT)
,

forneça
no prazo de 10 (dez) dias
o medicamento
Nintedanibe
, até a progressão da doença
Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)
e na quantidade prescrita pelo médico especialista
.

As alegações de vícios
no acórdão
objurgad
o
, notadamente a omissão, são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

O
acórdão foi claro ao consignar que
, por se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, necessária a observância dos requisitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.657.156 – Tema 106
.

Registrou-se que no caso
foram preenchidos os referidos requisitos
do Tema 106 do STJ
, mormente considerados os documentos médicos que atestam a imprescindibilidade do medicamento e a urgência no tratamento da patologia do paciente, o registro
do fármaco
na ANVISA
e a incapacidade do requerente de custear o tratamento de alto custo.

E
ainda que

a
CONITEC
não
incorporou
o medicamento ao SUS por considerar a ausência de custo-benefício
para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI)
. Todavia, d
o relatório da
própria
CONITEC, juntado aos autos pelo embargante,
vê-se
que
o Ministério da Saúde não possui
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
para o tratamento da FPI e os medicamentos relacionados ao SUS para a referida patologia
são paliativos e
não oferecem progressão para a doença
.

Logo, não houve omissão quanto à imprescindibilidade e urgência no tratamento de saúde pleiteado nem inobservância ao Enunciado 103 do CNJ.

O
v.
acórdão o
ra objurgado consignou que
“
o entendimento jurisprudencial há muito assentado no sentido de que o atestado emitido por um profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para sustentar a pretensão da parte autora, bem como para comprovar a adequação do medicamento solicitado para tratar a doença que a acomete
”.

Quanto à demonstração da incapacidade financeira do embargado,
no acórdão ficou registrado
que
“
a
hipossuficiência financeira ficou demonstrada nos autos, porquanto o agravado logrou demonstrar que a renda familiar resta comprometida com o tratamento de saúde.

Não obstante a existência de registro de imóveis em nome do agravado, dos quais se verifica a existência de seis salas comerciais no Condomínio Vitória Center, objetos da matrícula originária n. 7720, do Registro de
Imóveis de Rondonópolis (MT), não há demonstração cabal por parte do agravante, nesta fase inicial do processo em trâmite na primeira instância, de que a renda auferida pelo autor possibilita a aquisição do medicamento de alto custo, orçado em R$ 11.298,20, orçamento trazido pelo próprio agravante (Id. 217887679).
”.

Vej
a-se, não há qualquer omissão na decisão impugnada.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão
o
recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os
aclaratórios
t
ê
m por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).

[sem destaque no original]

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou
contradição capaz de se chegar a tanto. Nesse sentido:
(
AREsp
1.551.878, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães
)
.

Ademais, conforme decisão do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

1.
A teor
do disposto no art. 1.022 do Código
Fux
, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada.

2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

3. Dos próprios argumentos despendidos nos
Aclaratórios
verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no
inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Destaca-se, ainda, que, tendo
encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

A norma extraída do art. 489 do Código
Fux
ratificou a jurisprudência há muito
sedimentada
neste Sodalício de que deve o julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

5. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, sendo a parte intimada do acórdão em 2.2.2016 e o Recurso Especial interposto em 28.6.2016, fora do prazo legal de 30 dias, nos termos dos
arts
. 188 e 508 do Código
Buzaid
, intempestiva a pretensão recursal.

6.
A teor
dos
arts
. 1.035, §6o.
e
1.036, §2o.
do
Código
Fux
, a intempestividade é móvel bastante para retirar um processo do sistema da repercussão geral, bem como do repetitivo.

7.
Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO rejeitados.
”

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.312.188/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019,
DJe
de 13/9/2019.)

[sem destaque no original]

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalt
a
-se que o inconformismo com o resultado dado pel
a
decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de
e
mbargos de
d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração“
são recurso com fundamentação vinculada
,sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirma
r
sobre o caráter protelatório
dos presentes embargos de declaração
, é o caso de indeferir
o pedid
o
da parte embargada
para a
aplicação d
a multa prevista nos artigos 80, inciso VII e 1.026, ambos do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024